Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700248-45.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Menor Impúbere - Deferimento D.C.D, representado pelo seu genitor, interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Liminar em face de decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. Pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a gratuidade de justiça ao agravante, possibilitando o prosseguimento regular da ação principal. Sem preparo. É o relatório. Decido. Com efeito, a avaliação sobre a concessão de gratuidade de justiça deve ser feita de modo criteriosa, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no § 1o do art. 98 do Código de Processo Civil. Ora, o “caput”, do referido artigo, aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e em especial os honorários de advogado. Portanto, há séria preocupação em, havendo negativa na justa concessão da gratuidade de justiça, inviabilizar-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça. Deverá o magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. No caso concreto, o menor, ora agravante, reclama direito próprio, ainda que representada por seu genitor, recaindo, portanto, sobre o infante a apreciação da condição econômica. Isto porque, o direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, sendo irrelevante o exame da situação econômica do representante legal. Logo, sendo presumida a incapacidade econômica do menor de idade, o deferimento das benesses da justiça gratuita é medida que se impõe, sob pena de inviabilizar o próprio exercício do direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. A propósito do tema, colham-se os seguintes precedentes: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO BENEFÍCIO. CONCESSÃO. 1. Em julgamento do Recurso Especial n. 1.807.216/SP, de relatoria da e. Min. Nancy Andrighi, estabeleceu-se que a incapacidade econômica do menor é presumida e personalíssima, bem como a impossibilidade de se examinar o cabimento do benefício com base na situação econômica do representante legal do menor, uma vez que não se confundem. 2. Na hipótese, o agravante possui sete anos de idade, ensejando a presunção de não produzir qualquer renda que permita arcar com as despesas processuais. 3. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1829181, 07538903520238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REPRESENTANTE. CONDIÇÃO FINANCEIRA. IRRELEVANTE. 1. Para fins de concessão da gratuidade de justiça, a avaliação das condições econômico-financeiras deve ser dirigida à parte efetivamente interessada e não a terceiros, apesar de figurarem como assistentes ou seus representantes processuais. 2. É incabível a análise da capacidade financeira da representante da menor para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte representada, uma vez que esta apenas representa a menor em juízo e não figura como parte processual. 3. Recurso conhecido e provido."(Acórdão 1817865, 07343526820238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024.) Diante desse cenário, tenho por preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita ao agravante. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator